Tribunal: TJSP
Processo: 2272798-72.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE REFORMA. Na hipótese, deve ser atribuído à agravante a presunção de veracidade de suas alegações, sobretudo em face do alto custo da vida em sociedade urbana, agravado por induvidoso período de significativa crise econômica e política, o que torna por demais subjetiva a suposição de haver condições de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE REFORMA. Na hipótese, deve ser atribuído à agravante a presunção de veracidade de suas alegações, sobretudo em face do alto custo da vida em sociedade urbana, agravado por induvidoso período de significativa crise econômica e política, o que torna por demais subjetiva a suposição de haver condições de arcar com as custas do processo sem uma análise minuciosa de prova, que considere tais circunstâncias, porquanto o valor atribuído à causa (R$ 80 mil) refletirá na taxa judiciária (LE 11.608/03), inviabilizando-se, no caso, o acesso à Justiça. Decisão recorrida reformada. Gratuidade da justiça concedida.
Recurso provido.